Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016604-75.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prazo, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JULIANA DE CARVALHO VIANNA - CPF: 351.901.178-63 (ADVOGADO), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP - CNPJ: 08.887.337/0001-74 (AGRAVANTE), BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (PROCURADOR), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
– CARGA DOS AUTOS PELA PARTE CONTRÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – ARTS. 221 E 223, PARÁGRAFO 1o, DO CPC - REABERTURA DE PRAZO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em consulta aos documentos trazidos, nota-se que os autos foram entregues em carga ao advogado da parte adversa em 06/09/2019 (sexta-feira) e devolvidos no dia 19/09/2019 (quinta-feira), tendo tal fato certificado pela Secretaria do Juízo (ID 21910991).

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelo agravante, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa, pois inobstante a tentativa de corrigir a irregularidade arguindo a matéria em sede de petição de fls. 90/98, houve indeferimento do pedido, ensejando a necessidade de devolução de prazo.

Destarte, houve um fato, alheio à vontade da Executada, cuja prática ato processual restou impossibilitada de realizar. (CPC, art. 223, § 1o).

Assim, a situação caracteriza verdadeiro obstáculo criado em detrimento da parte agravante, o que atrai a incidência do art. 221, do CPC que prevê para tais casos a restituição do prazo por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 12338-91.2019.811.0055 - Código: 312053, que lhe move BALTAZAR ZILIO, que indeferiu seu pedido de restituição de prazo para interposição de recurso em face da decisão de fls. 61/61-verso.

Em suas razões, o Agravante aduz que teve injustamente indeferida a reabertura de seu prazo recursal, pois durante todo o prazo os autos físicos permaneceram em carga com a advogada ex adversa, Dr.a Luciane Soares Martinazzo, desde o dia 06.09.2019, tendo sido devolvido em 19/09/2019, um dia depois de escoado o prazo recursal.

Afirma que a decisão que se pretende recorrer determinou a ordem de penhora no rosto dos autos cód. 102640, sendo que referida decisão foi disponibilizada em 27.08.2019 e publicada em 28.08.2019, de modo que o prazo recursal de 15 dias úteis para que a executada, ora agravante, pudesse agravar da decisão teve início em 29.08.2019, findando-se aos 18.09.2019.

Informa que a Serventia a quo expediu a certidão por meio da qual certificou que os autos estavam indisponíveis no cartório, durante todo o prazo recursal do qual dispunha a executada Global, e que o pedido de reabertura de prazo foi protocolado no dia 13.09.219 – ou seja, durante o curso do prazo recursal e bem antes do seu escoamento.

Alega que houve ofensa ao art. 5 o, inciso LV, da CF/88 (Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa), bem como afrontou a expressa previsão dos artigos 1.004, 221 e 223, §§ 1 o e 2 o, todos do CPC, resultando em cerceamento de defesa.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para o fim de suspender os efeitos imediatos da r. decisão agravada, a fim de impedir a prática de quaisquer outros atos expropriatórios relacionados à penhora ou não.

No mérito, pede pelo provimento do recurso para que seja concedida a devolução do prazo recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a suspensão de eventuais atos expropriatórios em desfavor da agravante, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara (ID 24515468).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 25048019).

Contraminuta da parte agravada (ID 28177957).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020